Tribunal: STF
Processo: RE 598211
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário extemporâneo. Precedentes. 




1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência. 




2. Agravo regimental não provido.